Tribunal: TJDFT
Processo: 0703929-73.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CONFIRMAÇÃO. ELEMENTOS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. CORREÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor.
2. Em delitos desta natureza, a jurisprudência atribui especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
3. Na espécie, no que concerne à autoria e materialidade do delito imputado na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a condenação imposta ao sentenciado, pois ancorada nas provas dos autos, notadamente porque o relato das vítimas, no sentido de terem sido tocadas nos seios, pernas, nádegas e partes íntimas pelo réu, além de beijadas na boca por ele, foi corroborado por suas genitoras, em ambas as fases.
4. Verificando-se que o apelante praticou o total de 5 (cinco) condutas contra as vítimas, em continuidade delitiva, deve a pena ser exasperada na fração de 1/3 (um terço), de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e por este e. Tribunal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.